Tribunal: TJSP
Processo: 1002886-49.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ITBI – Integralização de imóvel ao capital social – Lançamento com base na data do contrato social, antes do registro de transferência da propriedade no CRI – Inadmissibilidade – Fato gerador que se dá com o registro imobiliário – CTN, art. 35 – CC, arts. 1.227 e 1.245 – Precedentes do STJ e do STF – Verba honorária majorada para 15% sobre o valor da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ITBI – Integralização de imóvel ao capital social – Lançamento com base na data do contrato social, antes do registro de transferência da propriedade no CRI – Inadmissibilidade – Fato gerador que se dá com o registro imobiliário – CTN, art. 35 – CC, arts. 1.227 e 1.245 – Precedentes do STJ e do STF – Verba honorária majorada para 15% sobre o valor da causa de R$ 12.972,07, em agosto/2018 – CPC, art. 85, §11. Recurso desprovido.